Tribunal: TJMT
Processo: 0012227-57.2016.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012227-57.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PENA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 10.505.817/0001-75 (EMBARGANTE), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), DAMATA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.197.665/0001-98 (EMBARGADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.121-70 (ADVOGADO), LANA CRISTINA RIBEIRO MARTELLI - CPF: 032.485.631-84 (ADVOGADO), JULIANA FALLER TEIXEIRA - CPF: 042.932.211-90 (ADVOGADO), VIVIAN BELLUCO MANSO SAYAO - CPF: 066.690.961-00 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), PENA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 10.505.817/0001-75 (EMBARGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), DAMATA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.197.665/0001-98 (EMBARGANTE), JULIANA FALLER TEIXEIRA - CPF: 042.932.211-90 (ADVOGADO), LANA CRISTINA RIBEIRO MARTELLI - CPF: 032.485.631-84 (ADVOGADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), VIVIAN BELLUCO MANSO SAYAO - CPF: 066.690.961-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
.
APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE ATUALIZAÇÃO NAS CONDENAÇÕES CIVIS
ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. TEMA 1.368/STJ.
RETRATAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de reexame de acórdão, em juízo de retratação, devolvido pela Vice-Presidência do Tribunal para adequação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368, concernente ao regime jurídico dos encargos moratórios aplicáveis às dívidas civis.

2. O acórdão manteve
a sentença de procedência da ação monitória que fixou atualização do débito pelo INPC, com juros de mora de 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. A questão em discussão consiste em verificar a conformidade
dos encargos moratórios fixados no acórdão recorrido com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.
O STJ, ao julgar o Tema 1.368, firmou entendimento de que o art. 406 do CC/2002, no período anterior à entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, deve ser interpretado de modo a admitir a Taxa SELIC como a taxa aplicável às dívidas civis, abrangendo atualização e mora, vedada sua cumulação com outro índice.

5.
O acórdão recorrido
manteve a incidência de encargos sobre o débito com correção monetária pelo INPC a partir da emissão de cada cártula e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da primeira
aprese
ntação à instituição financeira,
entendimento divergente do precedente vinculante do STJ, o que impõe juízo de retrataç
ão
para adequação da atualização do débito ao entendimento vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Juízo de retratação exercido.
Recurso de apelação parcialmente provido
parcialme
nte provido, exclusivamente para determinar que a atualização do débito ocorra pela Taxa SELIC como índice único, em consonância com o Tema 1.368/STJ. Mantidos os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento: “
A atualização monetária e os juros moratórios devem observar a Taxa SELIC
como índice único

até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. A partir de sua vigência, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC, de
duzido o IPCA
, em conformidade
com o Tema 1.368 do STJ
”.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art
. 406; CPC/2015, art. 1.030, II; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.368; TJMT, N.U 0034802-93.2015.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 24.10.2025.
]

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível devolvida a esta Câmara pela Vice-Presidência do Tribunal, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, para reexame do acórdão de ID
238986661
à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.368.

A reapreciação decorre da interposição de Recurso Especial pela recorrente, contra o Acórdão que manteve a sentença de procedência da Ação Monitória e fixou a atualização do débito com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

A
recorrente
interpôs Recurso Especial
.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustentou a violação ao artigo 406 do Código Civil, pugnando pela aplicação da Taxa SELIC como índice único para a atualização da dívida civil, em detrimento da cumulação de correção monetária e juros moratórios estabelecida no acórdão recorrido.

O STJ, por meio de decisão da Ministra Relatora, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos, considerando a afetação da matéria ao Tema n.º 1.368. O feito foi sobrestado em razão da afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.368/STJ).

Após o julgamento do paradigma, a Vice-Presidência verificou possível divergência entre o acórdão recorrido e a tese fixada pelo STJ, determinando a devolução dos autos a esta Câmara para eventual juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O presente juízo de retratação restringe-se à verificação da conformidade do a
córdão anteriormente proferido
com a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

Ao apreciar a matéria sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ fixou a seguinte tese:

“O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e
a mora
no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

O acórdão objeto de reexame manteve a
incidência de encargos sobre o débito com correção monetária pelo INPC a partir da emissão de cada cártula e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da primeira apresentação à instituição financeira.
No entanto, tal entendimento diverge da tese firmada no Tema 1.368/STJ.

Conforme estabeleceu o STJ, a Taxa SELIC deve ser aplicada, com exclusividade, às dívidas civis no período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, englobando tanto a correção monetária quanto os juros de mora, o que impede a sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária ou taxa de juros.

Cumpre destacar que a tese firmada no Tema 1.368 restringe a aplicação exclusiva da taxa SELIC ao período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024. Com a entrada em vigor da referida norma, devem ser observados os critérios de atualização nela estabelecidos.

Nesse sentido:

“[...]
Aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e de juros moratórios nas condenações civis proferidas antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, conforme fixado no Tema 1.368/STJ.

A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e os juros de mora devem observar a taxa legal correspondente à SELIC deduzido o IPCA.

(N.U 0034802-93.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)
.”

Desse modo, o
acórdão
mostra-se incongruente com o precedente vinculante, impondo-se, portanto, o juízo de retratação.

Diante do exposto, exerço o JUÍZO DE RETRATAÇÃO, para, em nova análise,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, reformando o acórdão
de ID
238986661
,
exclusivamente quanto aos encargos moratórios, para determinar
que a atualização do débito exequendo ocorra exclusivamente
pela Taxa SELIC
, em conformidade com o Tema 1.368 do STJ
.

Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025